Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716328-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIANE ELY FANFA RIBAS, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, JAIANE ELY FANFA RIBAS D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela autora, ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, e pela ré, JAIANE ELY FANFA RIBAS, em face da r. sentença (ID 33797672) que, nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora as parcelas vencidas a partir do mês de 12/06/2015, com correção monetária e juros a partir do inadimplemento, e, ainda, julgou improcedentes os pedidos feitos em reconvenção. A apelação interposta pela ré (ID 33797675), aparentemente, não impugnou especificamente os alicerces jurídicos apresentados pelo d. juízo a quo para concluir pela parcial procedência do pleito autoral e improcedência dos pedidos feitos em reconvenção, limitando-se a transcrever excertos do tópico “Mérito.” da r. sentença, com mínimas adaptações. O Código de Processo Civil de 2015 incumbe o relator de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III). Assim, ainda que a requerida tenha sido reciprocamente sucumbente na r. sentença, a mera repetição das palavras lançadas pelo magistrado no decisum, sem qualquer insurgência particular ao decidido pelo d. juízo, tem aptidão a ensejar a inadmissibilidade recursal. Portanto, em respeito ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se a ré para que se manifeste sobre o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora